Tribunal: TJES
Processo: 0004920-05.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004920-05.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO ALBERTO MASCARENHAS VALADARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL ADEQUADO. RECURO DESPROVIDO.

1. Materialidade e autoria estão comprovadas pela apreensão dos simulacros de arma de fogo, da motocicleta utilizada no roubou e da
res furtiva
, além da prova oral colhida em juízo, que confirma os elementos de informação amealhados no inquérito.

2. O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como na instrução. Vítima que foi coerente e taxativa no reconhecimento.

3. Para os condenados "cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)", o regime inicial semiaberto só se admite ao "não reincidente" (artigo 33, §2º, alínea "b", do CP).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004920-05.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO ALBERTO MASCARENHAS VALADARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
LUCIANO ALBERTO MASCARENHAS VALADARES
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 5 Vara Criminal da Serra
, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do CP
, impondo-lhe a pena de
6
anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial fechado.

Na origem, narrou a
denúncia
que, em 27 de maio de 2022, por volta das 10 horas, Luciano, na companhia de terceiro não identificado e utilizando uma motocicleta vermelha, abordou Marcos Ribeiro da Conceição e,
mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraiu da vítima um aparelho de telefone celular o veículo Renault Kwid placa QXG 9607.

Entendendo
haver prova suficiente, o juízo de origem condenou o réu pela prática de roubo circunstanciado.
Anotou, na oportunidade, que "
não pairam dúvidas acerca da concretização do tipo penal em evidência por parte do denunciado
, eis que está devidamente comprovada pelas provas carreadas tanto na esfera policial, quanto em Juízo." Além disso, registrou que "
o acusado, ao ser interrogado apresentou versão nada crível e fantasiosa.
Extrai-se dos documentos colhidos na persecução contraditória fatos que caracterizam o tipo e corroboram a justa causa. Soma-se a isso que, em juízo, negou através de versão nada convincente diante do arcabouço probatório constante dos autos. Assim, a negativa de autoria pelo denunciado, não poderá, por si só, impedir o reconhecimento da prática delituosa por parte do acusado."

Inconformado, o
apelante, nesta instância,
diz não haver provas para a condenação
, motivo pelo qual deveria ser absolvido. Pugna, subsidiariamente, pela
fixação do regime inicial semiaberto.

O recurso não merece provimento.

Ao contrário do que se diz,
materialidade
e
autoria
estão comprovadas pela apreensão dos simulacros de arma de fogo, da motocicleta utilizada no roubou e da
res furtiva
(como se vê do boletim unificado n.º 47913574), além da prova oral colhida em juízo, que confirma os elementos de informação amealhados no inquérito.

Ainda na fase policial, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante disseram que foram acionados pelo CIODES para se deslocarem até o bairro Campina Grande, local em que um pessoa havia sido vítima de roubo. Contando com a ferramenta de rastreamento existente no veículo,
os policiais localizam não apenas a
res furtiva
como a motocicleta envolvida no roubo, os dois capacetes utilizados na ação e os simulacros de arma de fogo
. Na oportunidade,
Luciano foi reconhecido pela vítima.

Embora o réu, interro
gado, tenha negado a prática criminosa, dizendo ter sido preso apenas porque, na abordagem, "puxaram o nome de todos e puxou o nome do interrogado e viram que tinha passagem", a questão foi esclarecida pelo
policial militar Pietrângelo Carlos Santos de Azevedo
, que disse em juízo:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE FORAM ACIONADOS porque um cidadão foi vítima de roubo por dois indivíduos em uma moto vermelha; que chagando ao local a vítima falou que o veículo tinha rastreador e foram fazendo o cerco e chegando no local, encontraram o veículo e a moto com as mesmas características e viram o réu saindo de uma casa e o outro correu e a vítima reconheceu o réu, a moto e as roupas e um dos celulares estava com o réu, salvo engano; que a vítima que reconheceu o réu quando estava na rua, e ele disse que não tinha dúvidas, pois ele reconheceu os capacetes, a moto e o cidadão; que estava presente quando a vítima reconheceu o réu e a vítima estava na calçada e reconheceu o réu e então o réu foi conduzido; que o reconhecimento foi em via pública e presencial.

No mesmo sentido foi a oitiva da
policial militar Mônica Macedo Bicalho:

QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; foram acionados pelo CIODES informando que uma pessoa tinha acabado de ser roubado o carro; que entraram em contato com ele e ele entrou em contato com a empresa tinha o rastreamento do carro através de GPS e informava a localização e foram acompanhando e encontraram o carro perto da “cracolandia” em Jardim limoeiro; que encontraram o carro estacionado na calçada em frente ao restaurante e fizeram diligencia para encontrar quem tinha roubado o carro; que encontraram um rapaz de moto e o outro não estava mais, pois se evadiu; que fizeram a acareação com a vítima e ela reconheceu o réu e, acha que até os celulares foram reconhecidos também; que lido, confirma seu depoimento em senda policial de fls. do IP; que estava presente no momento que a vítima reconheceu o réu e ela o reconheceu presencialmente na rua que o localizaram.

Como se sabe,
o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como na instrução
. Interrogado, o réu apresentou a negativa de autoria de modo genérico, totalmente incompatível com a versão da vítima, que foi coerente e taxativa no reconhecimento.

Ouvido em juízo,
Marcos Ribeiro da Conceição
disse que:

se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE levaram o veículo e dois aparelhos celulares do depoente; que chegou para trabalhar e estacionou o carro e abriu a porta e chegou dois indivíduos com uma moto e com arma preta na mão o carona; que falou “perdeu” e pediu os celulares e mandou o depoente sair correndo; que saiu correndo e foi até uns vizinhos e ligou para a esposa e ela deu um telefone do patrão e ligou para ele, e ele ligou o rastreador do veículo; que o carro foi localizado em uma rua em Jardim Limoeiro; que os policiais colocou vários rapazes no muro e reconheceu o réu pela face, pelo corpo magrelo, e pela roupa; que no início ficou na dúvida, pois primeiro mostraram fotos e então pediu para ver pessoalmente, e aí reconheceu sem dúvida; que o reconhecimento foi uns 40 a 45 minutos após o assalto; que o carro estava sendo rastreado; que lido, confirma o depoimento em senda policial de fls. do IP.

Há, portanto, prova suficiente para a condenação
, não se podendo falar em absolvição.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento da pena
, a questão é simples.

A despeito do que se sustenta,
o regime inicial fechado, no caso, deriva da exata aplicação das regras contidas no artigo 33 do CP.
Para os condenados "cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)", o regime inicial semiaberto só se admite ao
"não reincidente"
(artigo 33, §2º, alínea "b", do CP). No caso, então, independentemente de as circunstâncias judiciais serem todas favoráveis (até porque a pena-base foi fixada no mínimo legal),
deve o recorrente iniciar o cumprimento da pena no regime fechado.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.